Tribunal: TJDFT
Processo: 0741994-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CONTRATO PRELIMINAR. TERMO DE RESERVA VINCULANTE. PANDEMIA DE COVID-19 NÃO CONFIGURA FORÇA MAIOR. LUCROS CESSANTES E JUROS DE OBRA. PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por empresa do setor de engenharia em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por atraso na entrega de unidade habitacional adquirida por meio de termo de reserva. A sentença condenou a parte ré ao pagamento de R$ 9.000,00 a título de lucros cessantes e R$ 5.634,66 por danos materiais relativos a juros de obra, ambos com encargos legais. O apelo busca o reconhecimento de que não houve atraso na entrega do imóvel, sustentando caso fortuito em decorrência da pandemia, ausência de vínculo jurídico no termo de reserva e falta de comprovação dos danos, além de requerer a aplicação do IPCA ou da SELIC como índice de atualização.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso na entrega da unidade habitacional gera obrigação de indenizar por lucros cessantes e danos materiais; e (ii) determinar os critérios legais aplicáveis à correção monetária e aos juros das verbas indenizatórias.
III. Razões de decidir
3. A pandemia de Covid-19, por si só, não configura força maior apta a afastar a responsabilidade da construtora, quando os efeitos da calamidade já eram conhecidos à época da contratação, firmada durante o período pandêmico.
4. O termo de reserva firmado entre as partes constitui contrato preliminar com força obrigacional, conforme art. 427 do Código Civil, sendo inválida a posterior alteração unilateral do prazo de entrega no contrato definitivo.
5. A cláusula penal contratual, com caráter compensatório, não impede o reconhecimento dos lucros cessantes, quando não houver cumulação, sendo legítima a fixação indenizatória no valor pleiteado, em linha com o percentual adotado pela jurisprudência.
6. Os valores pagos a título de juros de obra, após a data prevista para entrega, não foram utilizados para amortização do financiamento, caracterizando prejuízo comprovado, reparável na forma de danos materiais.
7. A sentença, contudo, não observou adequadamente os critérios legais para a fixação dos encargos legais incidentes sobre as verbas indenizatórias. Nos termos Tema Repetitivo 1.368/STJ e da nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, até 30/08/2024 deve incidir exclusivamente a taxa SELIC (juros e correção monetária) e, a partir de 31/08/2024, passa-se a aplicar a correção monetária pelo IPCA, com juros equivalentes à diferença entre a SELIC e o IPCA.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu para determinar a aplicação exclusiva da Selic como índice de juros e correção monetária, até 30/08/2024 e, a partir de 31/08/2024 (entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024), incidência de correção monetária pelo IPCA e juros pela diferença entre a Selic e o IPCA.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 389, parágrafo único, 393, 405, 406, § 1o; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.368; TJDFT, Acórdão 2055899, 0706195-91.2024.8.07.0019, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 08.10.2025; TJDFT, Acórdão 2043659, 0750211-87.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 11.09.2025.